Tribunal: TJSP
Processo: 1032483-49.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUTORA APOSENTADA - PEDIDO DE NOVO PRONUNCIAMENTO EM TORNO DA CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS - TEMA JÁ DECIDIDO.
"A questão atinente à cumulação do auxílio-acidente foi expressamente apreciada e decidida no bojo do Acórdão, não se vislumbrando, a despeito da arguição da parte, a existência de nenhum vício a merecer maior elucidação na estreita via

Ementa:
ACIDENTÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUTORA APOSENTADA - PEDIDO DE NOVO PRONUNCIAMENTO EM TORNO DA CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS - TEMA JÁ DECIDIDO.
"A questão atinente à cumulação do auxílio-acidente foi expressamente apreciada e decidida no bojo do Acórdão, não se vislumbrando, a despeito da arguição da parte, a existência de nenhum vício a merecer maior elucidação na estreita via de embargos declaratórios".